Tribunal: TJSP
Processo: 2053753-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. Nomeação à penhora de precatórios alimentares e maquinários. Recusa da exequente. Admissibilidade. Bens que, por sua natureza, não oferecem segurança ao credor. Desrespeito à ordem do art. 11 da Lei no 6.830/80. Ônus do executado de comprovar a necessidade de afastar a ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação genérica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. Nomeação à penhora de precatórios alimentares e maquinários. Recusa da exequente. Admissibilidade. Bens que, por sua natureza, não oferecem segurança ao credor. Desrespeito à ordem do art. 11 da Lei no 6.830/80. Ônus do executado de comprovar a necessidade de afastar a ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. Ademais, o valor bloqueado (R$ 8.754,61), não representa qualquer impedimento à continuidade das atividades empresariais. Decisão mantida. Recurso não provido.